Tribunal: TJSP
Processo: 1000256-42.2023.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
COBRANÇA. Procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Crédito pessoal. Consumidor não nega a contratação. Documentos apresentados pelo banco são suficientes para demonstrar com clareza os termos contratuais. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas não apresentam discrepância significativa com a média praticada no mercado à época da

Ementa:
COBRANÇA. Procedência. Inconformismo do réu. Não acolhimento. Crédito pessoal. Consumidor não nega a contratação. Documentos apresentados pelo banco são suficientes para demonstrar com clareza os termos contratuais. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas não apresentam discrepância significativa com a média praticada no mercado à época da negociação. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização mensal dos juros e de utilização da Tabela Price como método de amortização. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

RECURSO DESPROVIDO.